Tribunal: TJPA
Processo: 0807263-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807263-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ATHON GERACAO DISTRIBUIDA II S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807263-15.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: RHUDA CESAR DE ALBUQUERQUE TAVARES – OAB/PE 30.499
RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. CONEXÃO DE USINA FOTOVOLTAICA À REDE DE DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, que determinou o cumprimento das obrigações contratuais e regulatórias no prazo de 30 dias, com a conclusão das obras de conexão de usinas fotovoltaicas à rede elétrica, sob pena de multa.

A agravante alega a complexidade técnica da obra e pleiteia a ampliação do prazo ou a declaração de incompetência do juízo, com fundamento em cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que impõe obrigação de fazer à concessionária;

(ii) saber se é válida a cláusula de eleição de foro constante do contrato celebrado entre as partes;

(iii) saber se é cabível a prorrogação do prazo fixado judicialmente para conclusão das obras de conexão elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da inércia da agravante em cumprir o contrato, mesmo após decorrido o prazo previsto.

5. A complexidade da obra não justifica o descumprimento contratual, especialmente quando o prazo inicial de 240 dias foi amplamente superado.

6. A cláusula de eleição de foro é válida e eficaz, não tendo sido demonstrada qualquer hipossuficiência ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário que justifique a sua inaplicabilidade.

7. A dilação do prazo é indevida, pois não apresentada justificativa concreta para o atraso, e o serviço a ser executado é ordinário dentro das atribuições da concessionária.

8. Ausência de demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação à concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica deve concluir, no prazo fixado judicialmente, as obras de conexão de usinas fotovoltaicas à rede de distribuição, quando ultrapassado injustificadamente o prazo contratual. 2. A cláusula de eleição de foro constante em contrato de adesão é válida quando não demonstrada hipossuficiência ou obstáculo ao acesso à Justiça. 3. A complexidade técnica da obra não afasta o dever de cumprimento das obrigações contratuais no prazo pactuado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma do decisum de id. 136968329 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de tutela de urgência para fins de determinar de que a Empresa Agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra as obrigações contratuais e regulatórias, finalizando as obras de conexão relativas aos Pareceres de Acesso nº 8032978760/1081283905; 8032978854/ 1081283944; 8032978942/ 1081283995; 8032979757/1081284498; 8032979809/1081284535; 8032979944/1081285074; 8032979966/1081285133; 8032980005/1081285228; 8032980068/1081285290, de titularidade da AUTORA, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por ATHON GERAÇÃO DISTRIBUIDA II S.A., em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (processo nº 0916721-68.2024.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões de id. 26128019, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a agravada firmou, ainda em dezembro de 2022, contrato com a distribuidora para viabilizar a conexão de suas usinas à rede elétrica, porém, devido a complexidade técnica da obra não realizou os serviços, bem como que é impossível o cumprimento dentro do prazo de 30 dias para conclusão de obras de conexão de usinas fotovoltaicas localizadas integralmente no município de Jacundá/PA, eis que exige intervenção em rede de média tensão, com extensão aproximada de 2,3 km.

Defende ainda a incompetência do Juízo de origem, tendo em vista que a cláusula de eleição de foro constante do contrato deve ser considerada inaplicável e inválida, pois inserida em contrato de adesão, sem negociação paritária entre as partes.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da incompetência do juízo de origem, além da suspensão dos efeitos da decisão agravada. Alternativamente requer a prorrogação do prazo de 30 para 60 dias, para cumprimento da obrigação imposta.

Em decisão monocrática de id. 26278230 foi indeferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a decisão agravada.

Agravo interno interposto pela Concessionária Agravante, no id. 26961079, onde se repete os argumentos trazidos na inicial do Agravo de instrumento, quais sejam: a incompetência do Juízo de Origem; A existência de contrato e de prazo estimado não configura inadimplemento apto a autorizar medida liminar de cunho satisfativo e; A inviabilidade técnica de cumprimento forçado da obrigação no prazo determinado de 30 dias, sendo necessário 60 dias para a execução do projeto.

Contrarrazões ao Agravo Interno, interposto no id.

27604967, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, ofertadas no id. 26956840, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Considerando que o recurso de Agravo de Instrumento já se encontra apto para julgamento, motivo pelo qual julgo prejudicado o Agravo interno interposto, ante o presente julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Ab initio destaco que fora interposto recurso de Agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o qual julgo prejudicado ante o presente julgamento de mérito do recurso de Agravo de instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal no que tange
a obrigação de fazer da concessionária Agravante, referente a conexão de nove Usinas Fotovoltaicas (UFVs) pertencentes ao Agravado, em sua rede de distribuição,
no prazo de 30 (trinta) dias.

Após detida análise dos autos adianto não assistir razão ao recorrente.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, com previsão legal ao art. 10, I, da Lei Federal nº 7.783/89, com vistas à realização dos direitos fundamentais e sociais dos indivíduos, em especial atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

No caso em tela, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à concessionária de energia elétrica que cumpra sua parte do contrato firmado com a consumidora e execute as obras necessárias à conexão de sua usina fotovoltaica à rede de distribuição, quando constatado que ultrapassado injustificadamente o prazo previsto no contrato, bem como os demais prazos estipulados pela própria agravante, senão vejamos:

C
onforme item “F”, do instrumento do contrato celebrado entre as partes, o prazo para término dos serviços de: INSTALAÇÃO CHAVE FUSÍVEL E RAMAL DE CONEXÃO 3#1/0-34,5KV; CONSTRUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2,3 KM DE REDE TRIFÁSICA 34,5 KV EM CABOS DO TIPO 1/0 CAA DO POSTE C27914009 (X= 710613 / Y= 9507606) ATÉ O PONTO DE DERIVAÇÃO PARA O CLIENTE, era de até 240 dias.

O contrato foi assinado em 15/12/2022 (id. 133680531 dos autos originários), razão pela qual a EQUATORIAL tinha até 15/08/2023 para concluir as obras. Todavia, até a data de ajuizamento da ação de origem, qual seja, 13/12/2024, as obras ainda não tinham sido finalizadas.

A complexidade do serviço é questão que deveria ter sido levada em consideração pela agravante quando da fixação do prazo de conclusão das obras, e não somente agora quando superado, e muito, o prazo avençado entre as partes, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

O perigo de dano, resta demonstrado, eis que o atraso na execução da obra está impedindo o funcionamento do empreendimento, trazendo prejuízos quanto a geração de energia, além de estar ocasionando prejuízo financeiro.

Sobreleva pontuar que a parte agravante sequer traz qualquer justificativa concreta ao atraso das obras pactuadas, limitando-se a discorrer, genericamente, a respeito de sua complexidade, bem como da legislação aplicável no caso concreto.

Dessa forma, assim como o juiz singular, estou em que a agravada demonstrou a presença dos requisitos para a obtenção da tutela de urgência, na medida em que cumpriu sua parte do contrato, mas não está podendo usufruir dos benefícios da usina fotovoltaica, há meses, devido à demora da agravante em cumprir a sua parte do acordo.

No que tange ao prazo de 30 dias, tenho que ao contrário do que alega a recorrente, este é mais do que suficiente para o cumprimento da obrigação, tendo em vista que o serviço a ser executado é trivial dentro da atividade exercida pela recorrente.

Por fim, no que tange a cláusula do foro de eleição, tenho que esta é plenamente válida. O fato de se tratar de contrato de adesão não é suficiente, por si só, para modificar o foro contratualmente eleito, sendo imprescindível, portanto, que fique configurada a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário ou a hipossuficiência, o que não ocorreu.

Outrossim, constitui princípio basilar do direito processual civil pátrio que a ninguém é dado alegar a própria torpeza para beneficiar-se, defluindo esta regra diretamente do princípio da boa-fé.

Nesse diapasão, não há, ao menos na presente fase processual, elementos suficientes a criar o juízo de probabilidade ou a demonstração de risco de difícil reparação em favor da recorrente.

Outrossim, em se considerando a natureza do serviço, a negativa de sua prestação fica condicionada à expressa previsão legal ou à apresentação de justificativa plausível para o não fornecimento.

Portanto, constatado nos autos que a concessionária não finalizou as obras de extensão na rede elétrica do consumidor dentro do prazo previsto no contrato, além de não evidenciar a ocorrência de nenhuma das hipóteses de suspensão e de não comunicar o agravado de forma prévia, resta cabível a determinação judicial para que a execução da obra seja finalizada.

De modo que, firmado Contrato de Condições Comerciais e Técnicas para Execução de Obras no Sistema Elétrico de Distribuição entre o consumidor e a EQUATORIAL, as partes devem cumprir o pactuado. Ausente justificativa para o atraso na conclusão da obra, inaplicável a dilação do prazo.

Assim, comprovada a probabilidade do direito conjuntamente ao risco de danos em razão da demora na prestação do serviço contratado, deve-se conceder a tutela de urgência para fins de cumprimento contratual pela concessionária.

Registre-se, por derradeiro, que descabido o pedido de dilação do prazo para 60 (sessenta dias), para realização das obras, uma vez que há muito escoados os prazos firmados pela própria agravante para sua realização (já decorridos mais de 900 dias sem que a Agravante tenha providenciado a execução dos serviços, inicialmente programado para conclusão em 240 dias), além da inexistência de justificativa concreta para a dilação do prazo.

Deste modo, não merece reforma o decisum ora atacado

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025